Tribunal: TJBA
Processo: 0500145-76.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500145-76.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: QESV - BAR E RESTAURANTE A LA CARTE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS LONGO TEMPO DE TRAMITAÇÃO. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a ação tramitava há mais de nove anos sem a apresentação do endereço atualizado da parte demandada. O exequente sustenta a nulidade da sentença por fundamentação equivocada, afirmando que os endereços foram fornecidos e que houve citação válida de um dos executados. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial por suposta ausência de endereço do réu após anos de tramitação processual, quando já operada a citação de um dos devedores e sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir O indeferimento da petição inicial por inépcia deve ocorrer no juízo de admissibilidade da exordial, sendo tecnicamente inadequado após anos de marcha processual e com a relação jurídica já angularizada. Constata-se nos autos a citação pessoal efetivada de uma das executadas, o que afasta a premissa de desídia na indicação de endereços. A extinção do processo por paralisação ou abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu na espécie. A fundamentação genérica baseada em cumprimento de metas administrativas não pode se sobrepor ao devido processo legal e à primazia da decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que indefere a petição inicial após a citação válida de um dos réus e o prosseguimento do feito por longo período. 2. A extinção do processo por inércia da parte exige a observância obrigatória da intimação pessoal prévia prevista no art. 485, § 1º, do CPC." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 319, II; 330, IV; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJ-BA, Apelação nº 0505678-15.2016.8.05.0146, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500145-76.2014.8.05.0039, em que figuram como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como Apelados QESV BAR E RESTAURANTE A LA CARTE LTDA ME e CARLA BARBOSA DE LIMA, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação de Execução, nos termos do voto da Relatora Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora